Tribunal: TJDFT
Processo: 0732435-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732435-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES DESPACHO 1. O agravante foi intimado para regularizar a sua representação processual, mas o mandado retornou sem cumprimento, uma vez que não mora mais no endereço informado nos autos (ID no 30483950). 2. É dever das partes manter o endereço atualizado no processo, nos termos do art. 77, inciso V do CPC. 3. Presumem-se válidas as intimações encaminhadas ao endereço constante nos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no endereço diligenciado (CPC, art. 274, parágrafo único). 4. Por essa razão, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias, contados da juntada do mandado de intimação (ID no 30483950). 5. Transcorrido o prazo sem manifestação, retornem-me os autos para fins de aplicação dos efeitos previstos no despacho de ID no 30021244. 6. Publique-se. Brasília, DF, 8 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO